Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724704-04.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INACIO SOUSA PIRES, ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME RECORRIDO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME, INACIO SOUSA PIRES DECISÃO Trata de dois recursos interpostos pelo Autor, INÁCIO SOUSA PIRES, e pela Ré, ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI - ME, em face da r. sentença proferida 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(...) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.” Recurso do Autor Em razões recursais (ID61440669), o Autor requer o provimento do recurso para deferimento dos danos materiais e majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais. Requereu gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões. Recurso da Ré Em razões recursais (ID 61440670), a Ré alega que ao buscar os serviços de assessoria, o Recorrido foi devidamente informado sobre o objeto contratual, consistente em negociação extrajudicial para quitação de financiamento; que a informação está exposta de forma clara no contrato (Cláusula 1.1) e é amplamente divulgada nos canais de comunicação; afasta a existência de danos morais. Requer provimento do recurso para reforma da sentença e exclusão dos danos morais. Contrarrazões do Autor sob o ID 61440674. Passo à análise. Recurso do Autor O Recorrente requereu gratuidade de justiça; apesar de concedido o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência, o prazo transcorreu sem manifestação. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, o Recorrente foi intimado para pagar as custas iniciais e recursais, bem como juntar o comprovante de pagamento das duas guias nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação da decisão, em atenção ao Enunciado 115 do FONAJE. Contudo, os comprovantes de pagamento foram juntados após o encerramento do prazo, situação que importa em deserção do recurso. O prazo encerrou em 31/7/2024 e os comprovantes foram anexados em 1/8/2024. É necessário esclarecer que o prazo concedido não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos. Portanto, impõe-se declarar a deserção do recurso. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1847446. Recurso da Ré Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Este Juízo intimou a Recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Conclusão Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO dos recursos do Autor e da Ré. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação do Autor ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões. Condeno a Ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995 e Enunciado no 122 do FONAJE). Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora